Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-68.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-68.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GOES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO RITO PROCESSUAL PELO AUTOR. OPÇÃO PELO RITO COMUM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA LIMINARMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu liminarmente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a causa deveria ter sido ajuizada perante os Juizados Especiais, e não pelo rito comum, conforme escolha do autor.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a escolha do autor em ajuizar a demanda perante o juízo comum, seja pelo contexto jurisdicional existente na comarca ou no caso de o valor da causa estar dentro dos limites fixados para os Juizados Especiais Cíveis.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal, em seu art. 98, I, autoriza a criação dos Juizados Especiais para causas de menor complexidade, porém não impõe sua utilização de forma obrigatória, tampouco retira do autor o direito de optar pelo juízo comum.

4. A Lei nº 9.099/95, ao delimitar a competência dos Juizados Especiais Cíveis, não estabelece exclusividade, permitindo ao autor eleger o juízo comum, sobretudo em casos que podem demandar produção de provas complexas.

5. Ademais, mesmo nos acasos em que o valor da causa seja inferior ao teto previsto para os Juizados Especiais, não é critério absoluto para definição da competência, devendo-se observar a complexidade da matéria e o direito de escolha do autor.

6. E a inexistência de previsão legal que autorize a extinção liminar da ação com base em critérios estruturais ou organizacionais da comarca torna ilegítima a decisão de declínio de competência ex officio pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.
O autor tem o direito de optar pelo ajuizamento da ação no juízo comum, ainda que a demanda esteja dentro do valor e da matéria compatíveis com os Juizados Especiais.

2. A extinção liminar da ação com fundamento exclusivo na escolha do rito comum, em detrimento do rito sumaríssimo, não encontra respaldo legal.

3. Critérios estruturais do juízo ou conveniência administrativa não justificam o indeferimento da petição inicial por suposta incompetência relativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, § 2º, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Conflito de Competência nº 0021829-35.2007.8.05.0080, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 13.12.2013; TJSP, Conflito de Competência nº 0034703-88.2022.8.26.0000, Rel. Des. Xavier Aquino, j. 15.02.2023; TJRS, Conflito de Competência nº 5047038-44.2022.8.21.7000, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001594-68.2021.8.05.0063, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARIA GOES NASCIMENTO
e
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA